Tribunal: STF
Processo: RHC 53843
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
- CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
DEPENDENDO A PRETENSÃO DE APROFUNDADO EXAME DA PROVA, NÃO É O HABEAS CORPUS O CAMINHO PROCESSUAL ADEQUADO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
II. RECURSO NÃO PROVIDO.